Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-94.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR EM JUNTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. DESÍDIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO.

1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual com suporte no incisos IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

2. A inércia da parte autora em cumprir o comendo judicial, consistente na juntada de documentos e na regularização do pólo ativo da demanda, autoriza a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, por evidente a desídia.

3. A extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do demandante, pois o ato só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo.

4. Negou-se provimento ao recurso.